Tribunal: TJDFT
Processo: 0722946-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722946-81.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO RENATO CARLOS ROMÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DETRAÇÃO. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. O conjunto probatório é firme e robusto quanto à prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com destaque para os depoimentos policiais e provas orais colhidas, além da quantidade de droga apreendida e da prisão em flagrante do acusado. Considerando a grande quantidade de droga apreendida, correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42, da Lei no 11.343/2006. Constatado que o réu negou a propriedade da droga, não é possível a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida, mormente quando verificado que o réu é reincidente específico no crime de tráfico de drogas. Não é possível o afastamento da pena pecuniária em razão da situação econômica do sentenciado, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. Tratando-se de réu que ostenta execução em curso por outro processo, recomendável que o Juízo encarregado da execução proceda à unificação das penas de acordo com as execuções em curso e tempo de pena cumprido, na forma do artigo 66, inciso III, da Lei no 7.210/1984, adequando-se, assim, o regime de cumprimento da pena. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 386, incisos II, V, VI e VII, do Código de Processo Penal, defendendo a ilicitude das provas, ao argumento de que a entrada em domicílio e a apreensão ocorreu com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dados concretos sobre a existência de justa causa. Assevera que houve busca exploratória em sua residência e indica violação de domicílio, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Pede a absolvição por ausência de provas da autoria e da materialidade; b) artigo 59 do Código Penal, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e o regime inicial aberto, conforme o artigo 33, § 2o, alínea “b” ou “c”, do Código Penal. Afirma que não incidem circunstâncias que possam aumentar a pena-base. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento ao artigo 386, incisos II, V, VI e VII, do Código de Processo Penal, porquanto, o entendimento da turma julgadora, acerca da legalidade da entrada de policiais no interior de domicílio quando há indícios da prática de crime no local, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “não se vislumbra, portanto, indícios de arbitrariedade na abordagem policial, a qual decorreu da coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura da ocorrência de crime permanente no local” (AgRg no HC n. 903.235/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015